Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-86.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800093-86.2022.8.14.0035

APELANTE: SUELEN FONSECA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0800093-86.2022.8.14.0035

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS – PA

APELANTE: SUELEN FONSECA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO ISOLADO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA NÃO CONFIRMA OS FATOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Suelen Fonseca de Jesus contra sentença que a condenou pelo crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 6 meses de detenção, com substituição por prestação de serviços à comunidade. A condenação foi baseada no depoimento da vítima, policial militar, e de uma testemunha em fase policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação por desacato, à luz dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, considerando que a condenação se baseou em depoimentos não confirmados em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação foi fundamentada no depoimento isolado da vítima e em uma testemunha que não confirmou os fatos em juízo, situação que impede a formação de certeza quanto à autoria do crime.

4.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se favoravelmente à absolvição, entendendo que as provas dos autos não são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

5.

Aplicando o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
, a dúvida sobre a autoria do fato deve ser interpretada em favor da recorrente.

6.

Não havendo provas suficientes para sustentar a condenação, impõe-se a absolvição da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada. Absolvição da recorrente por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca de autoria e materialidade.

2.

A dúvida razoável sobre a autoria do fato, baseada na ausência de confirmação de testemunhas em juízo, deve ser resolvida em favor do réu, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CP, art. 331.

·

CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0800093-86.2022.8.14.0035

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS – PA

APELANTE: SUELEN FONSECA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto
SUELEN FONSECA DE JESUS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos/PA que, acolhendo o pedido formulado na denúncia, condenou-a nas sanções punitivas inseridas no art. 331 do Código Penal, estabelecendo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, quantificada em 06 (seis) meses de detenção. No mesmo ato, o magistrado
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade (id 15012956).

Narra a denúncia que a apelante teria desacatado o policial militar Márcio Clei Tapajós Ferreira, no exercício de suas funções, ao dizer: "Vai a merda" (textuais). Ainda segundo a inicial, em 30/01/2022, a recorrente foi acompanhada por uma equipe da polícia militar até a delegacia da polícia civil para registrar a ocorrência de um suposto crime de roubo. Na delegacia, ao ser solicitada a informar seus dados para a confecção do boletim de atendimento da polícia militar, a apelante se recusou e desacatou o policial.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Alegou, ainda, que o decreto condenatório se baseou, exclusivamente, na declaração da vítima e no depoimento de uma testemunha em fase policial, não confirmado em juízo (id 15012963).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, ocasião em que se manifestou favorável à absolvição, por entender que não há provas suficientes que imputem à recorrente a ação criminosa narrada na denúncia (id 15013018).

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (id 16797277).

É o relatório.

VOTO

V O T O

I.

Pressupostos de Admissibilidade

Inicialmente, observo que o presente recurso preenche todas as condições para sua admissibilidade, merecendo, assim, conhecimento e análise de mérito.

II.

Do Mérito

Passo, então, à análise do mérito recursal.

No presente caso, a meu ver, não há qualquer prova inconteste a respeito da autoria do crime que se imputa a ora apelante

Constato que a condenação foi baseada somente no depoimento isolado da vítima e de depoimento prestado por uma testemunha em fase policial que, por sua vez, não fora confirmado em juízo.

No ponto, observo que, em seu depoimento, a vítima disse que havia mais uma pessoa presente no momento dos fatos, citando um homem chamado João Santos, blogueiro conhecido na cidade de Óbidos/PA, mas este não chegou nem ao menos a ser arrolado como testemunha.

Já a testemunha Rosivaldo Lima declarou não se lembrar dos fatos, o que se justifica, pois a própria vítima relatou que quem estava presente era o blogueiro João Santos, e não qualquer outro policial militar, tendo este provavelmente prestado um depoimento de “
ouvir dizer
” na época dos fatos (
hearsay testimony
).

A somar, nem mesmo o Ministério Público, titular da ação penal, restou convencido de haver provas aptas para uma condenação, pedindo pela absolvição da recorrente em memoriais, manifestação esta ratificada, também, em contrarrazões.

Assim, não constam nos autos provas suficientes que atribuam ao apelante a prática da conduta delitiva apontada pela denúncia, impondo-se, ao caso concreto, a incidência do princípio da presunção de inocência, do qual é corolário o princípio do
favor rei,
sendo de rigor interpretar-se a dúvida, ou a completa falta de provas, sempre, em favor da ora recorrente.

A bem da verdade, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal, mormente quando não há qualquer prova segura que indique que o crime fora cometido pelo apelante.

Em suma, o apelo comporta provimento.

III - Dispositivo

Posto isso,
conheço e provejo o apelo
para reformar a sentença condenatória e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado na denúncia e absolver a ora apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho
.

Relatora

Belém, 31/10/2024